Tribunal: TJSP
Processo: 1129537-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – Rescisão contratual promovida pela autora (contratante) – Exigência de aviso prévio, prorrogando a vigência do contrato por mais 60 dias, em caso de pedido de cancelamento por iniciativa de quaisquer dos celebrantes – Ressalvada a convicção pessoal deste relator, no

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – Rescisão contratual promovida pela autora (contratante) – Exigência de aviso prévio, prorrogando a vigência do contrato por mais 60 dias, em caso de pedido de cancelamento por iniciativa de quaisquer dos celebrantes – Ressalvada a convicção pessoal deste relator, no sentido de seguir à risca o art. 23, da Resolução no 557/22, da ANS, prestigiando o pacta sunt servanda, adoto o entendimento majoritário desta Turma Julgadora, determinando o afastamento das cobranças calcadas no aludido aviso prévio de 60 dias – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos iniciais.